Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Processo : 0702313-49.2018.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão[1] que negou provimento à apelação do aqui embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos, para confirmar a tutela provisória e condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00, para compensação do dano moral. Entretanto, a embargante comparece aos autos requerendo a desistência do recurso[2], considerando o pagamento da condenação. Assim, com fulcro no art. 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem competirá a análise acerca dos requerimentos relativos à intimação da parte autora para manifestação sobre o depósito efetuado e quanto às providências para o respectivo levantamento. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14773913. [2] Id. 15927714.